Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-57.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Alijamento do incremento operado nas iniciais. Prejudicada, agora, a atenuante da menoridade relativa. Inteligência da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO, do STF. Penas readequadas. Inaplicabilidade da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e da benesse do CP, art.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Alijamento do incremento operado nas iniciais. Prejudicada, agora, a atenuante da menoridade relativa. Inteligência da Súmula/STJ, no 231 e RE no 597.270 RG-QO, do STF. Penas readequadas. Inaplicabilidade da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e da benesse do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
PARCIAL PROVIMENTO.